Tribunal: STF
Processo: Rcl 75015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156-MC/DF: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mourad Ibrahim Belaciano, em 27.12.2024, contra ato do Tribunal de Contas da União pelo qual determinada a supressão de parcela salarial incorporada aos vencimentos do servidor por decisão judicial (URP/89 26,05%), em contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF.



O caso



    2. O reclamante afirma ter ingressado como “Professor de Magistério Superior nos quadros da Fundação Universidade de Brasília (FUB) em 1º de dezembro de 1977 (Doc. 02), vindo a se aposentar voluntariamente em 18 de outubro de 2022 (Doc. 03). O ato de concessão de sua aposentadoria foi submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Após análise da Corte de Contas, o ato de aposentadoria do Reclamante foi reputado ilegal, negando-lhe o registro, em razão do pagamento de rubrica referente à URP (26,05%) que, segundo o entendimento da Corte, tais valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado” (fl. 1, doc. 1).



    Relata que, “consoante se extrai da fundamentação do Acórdão nº 1789/2024 – TCU – 1ª Câmara (Doc. 05), o Exmo. Min. Relator entendeu que a Fundação Universidade de Brasília teria extrapolado os limites da liminar concedida no MS 26.156/DF, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice, visto que o pagamento da vantagem estaria sendo calculado sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes dos proventos de aposentadoria. Nesse sentido, determinou-se à Fundação Universidade de Brasília a imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido ao Sr. Mourad Ibrahim Belaciano em 01/11/2006, data de concessão da referida medida liminar no MS 26.156/DF” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta que “o TCU concluiu que: (i) a URP não poderia ser aplicada como percentual sobre componentes salariais novos ou reajustados após a liminar; (ii) a decisão liminar não impediria a correção dos valores pela FUB, conforme determinado pelo TCU; (iii) enquanto a decisão final no MS nº 26.156/DF não for proferida, os pagamentos da URP deveriam seguir os limites definidos pela liminar; (iv) os princípios da segurança jurídica, boa-fé e irredutibilidade salarial não justificariam a continuidade dos pagamentos em valores superiores aos protegidos judicialmente. Assim, foi mantida a ordem de ajuste da rubrica e condicionada a exclusão da URP à decisão final do STF, sem devolução de valores recebidos de boa-fé até a ciência da decisão” (fl. 3, doc. 1).



    Pondera que “o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF) também impetrou o Mandado de Segurança nº 28.819/DF perante este Supremo Tribunal Federal, no qual foi deferida liminar para suspender quaisquer atos que implicassem diminuição, suspensão ou devolução da parcela URP devida aos demais servidores da UnB. O referido Mandado de Segurança foi definitivamente julgado em junho de 2024, assegurando a continuidade do pagamento da parcela referente à URP/89, observando os princípios da boa-fé objetiva, princípio da segurança jurídica, princípio da confiança legítima” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera não ter “o Tribunal de Contas da União (TCU) (...) competência para modificar, revisar ou interpretar os efeitos de decisões judiciais, especialmente aquelas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como a liminar no MS nº 26.156/DF. A atuação do TCU, enquanto órgão de controle externo, está limitada à análise de legalidade no âmbito administrativo, não podendo invadir a esfera de competências reservada ao Poder Judiciário, sob pena de grave violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal. A liminar concedida no MS nº 26.156/DF (Doc. 07) determinou de forma clara que a parcela URP fosse mantida até julgamento definitivo, impedindo sua redução, suspensão ou devolução. Qualquer deliberação do TCU que contrarie essa ordem judicial não apenas extrapola os limites de sua competência, como também desrespeita a autoridade do STF, configurando verdadeira usurpação de função jurisdicional” (fl. 14, doc. 1).



    Ressalta que seu “caso (...) não é um fato isolado, mas o resultado da persistência injustificada e ilícita da Corte de Contas em tentar promover, de toda forma, a redução ou supressão da URP/89, em flagrante violação da liminar proferida no MS nº 26.156/DF e casos similares” (fl. 17, doc. 10).



    Requer, “liminarmente, a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para: (i) Suspender os efeitos da decisão administrativa tomada no processo TC 005.696/2023-2, em especial o Acórdão nº 4.625/2024-TCU, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão nº 1789/2024-TCU; (ii) Garantir a manutenção do pagamento da parcela URP no percentual de 26,05%, conforme vem sendo regularmente paga pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 26.156/DF” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja confirmada a tutela de urgência para: (i) Reafirmar a autoridade das decisões judiciais desta Corte, cassando o Acórdão nº 4.625/2024-TCU, que confirmou os termos do Acórdão nº 1789/2024-TCU, ambos em confronto com a decisão proferida nos autos do MS nº 26.156/DF, para que seja reapreciada a questão da validade da aposentadoria do Reclamante; (ii) Determinar a preservação da parcela URP em sua integralidade, nos moldes em que vem sendo paga, sem retroação ou redução indevida, bem como o pagamento retroativo das parcelas que eventual e indevidamente sejam suprimidas no decorrer deste processo em razão do ato reclamado” (fl. 19, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, ao negar o registro da aposentadoria do reclamante no sentido de proceder à absorção das rubricas referentes ao plano econômico dos 26,05% (URP) percebidos pelo servidor.



    4. Em 1º.11.2006, foi deferida a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, para afastar, preventivamente, o cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União tendente a excluir a parcela denominada “URP/89 26,05%” da remuneração dos substituídos do impetrante. Foram fundamentos da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE EXCLUI PARCELA DA URP DE APOSENTADORIAS DE DOCENTES DA UNB. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes – Sindicato Nacional no âmbito de sua Secção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB – Seção Sindical, em 13 de setembro de 2006, contra o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Magnífico Reitor da Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Secretária de Recursos Humanos da Fundação Universidade de Brasília, ‘para afastar potencial violação ao direito líquido e certo da categoria que representa – os professores da Universidade de Brasília – UnB – uma vez que as Autoridades Coatoras têm, sistematicamente, ameaçado diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente a Unidade de Referência e Padrão (URP) – advinda do Decreto-Lei n. 2.335, de 12.6.87, alcunhada de Plano Verão, incorporada em definitivo à remuneração dos professores, por força [de] decisão judicial transitada em julgado, e (que) vem sendo recebida há (quinze) anos (desde 1991).’ – grifos no original (…).



    3. As decisões recentemente proferidas pelo Tribunal de Contas da União em processos de aposentadoria, nas quais tem sido determinada a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,05%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989, demonstram a procedência do receio alegado pela Impetrante.



    O teor das informações prestadas pela autoridade tida como coatora patenteia, em exame precário, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 929-0/DF, objeto da Reclamação 526, ajuizada perante aquele Tribunal, transitou em julgado e há indicações fortes de que a segurança concedida teria abrigado a questão atinente à incorporação da URP (…).



    4. Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação” (DJ 14.11.2006).



    Em 7.10.2009, despachei:



    “[O] Sindicato-Impetrante atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, a categoria dos docentes da Universidade de Brasília, razão pela qual os efeitos da liminar atingem também aqueles que ingressaram nessa instituição de ensino superior após o deferimento da medida liminar no presente Mandado de Segurança. 12. Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo TC-011.205/2009-0 no que pertine aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar” (DJ 20.11.2009).



    5. Em 2.7.2024, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União manteve a decisão pela qual negou registro à aposentadoria do reclamante, aos seguintes fundamentos:



    “SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DE RUBRICA ALUSIVA A REPOSIÇÃO DE PERDA INFLACIONÁRIA DO SÉCULO PASSADO (PLANO VERÃO, DE FEVEREIRO DE 1989, ÍNDICE DE 26,05%), IMUNE DE ABSORÇÃO POR ESTRUTURAS REMUNERATÓRIAS SUPERVENIENTES. EXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR, PROFERIDA NO ANO DE 2006, ASSEGURANDO A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR NOMINAL ENTÃO PERCEBIDO PELO INTERESSADO. EXECUÇÃO EM EXCESSO DA LIMINAR. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÃO PARA CONFORMAÇÃO DA PARCELA COM O PROVIMENTO JUDICIAL. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS BASTANTES PARA ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO (...) Por meio do Acórdão 1.789/2024-1ª Câmara, esta Corte negou registro à aposentadoria do sr. Mourad Ibrahim Belaciano, concedida pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), em face da inclusão, nos proventos, de parcela vinculada a possíveis perdas inflacionárias do século passado (Plano Verão, de fevereiro de 1989; índice de 26,05%), há muito integrada aos vencimentos ordinários de seu cargo de origem. Paralelamente, tendo em conta o Mandado de Segurança (MS) 26.156, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou à origem a correção do valor da respectiva rubrica, ‘restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade’ (subitem 1.7.1). 2. Inconformados, o ex-servidor e a instituição de ensino interpõem pedidos de reexame (...) os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo sr. Mourad Ibrahim Belaciano e pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, negar a eles provimento” (fls. 1-20, doc. 18).



    Esse o ato contra o qual se volta a presente reclamação.



    6. Seja realçado estar o reclamante abrangido pela medida liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156, pois os elementos constantes dos autos eletrônicos revelam ter ele ingressado na Fundação Universidade de Brasília em 1º de dezembro de 1977 e se aposentado voluntariamente em 18 de outubro de 2022, em momento posterior à decisão invocada como parâmetro de descumprimento. 



    Embora essa circunstância da existência de decisão judicial que assegura ao reclamante a manutenção da parcela remuneratória em questão tenha sido por ele enfatizada na manifestação apresentada ao reclamado, a autoridade reclamada afastou a aplicação da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF.



    No entanto, o conteúdo desse ato não pode se sobrepor ao determinado por este Supremo Tribunal, que, em exame preliminar da causa, resguardou liminarmente o pagamento da parcela remuneratória em foco aos substituídos pelo impetrante (como é o caso do reclamante) até o julgamento final daquela ação mandamental.



    7. A natureza alimentar da verba em questão, sua representatividade na composição da remuneração do servidor e os longos anos em que está incorporada aos proventos do reclamante, muitos dos quais baseados em decisão emanada deste Supremo Tribunal, evidenciam a impossibilidade jurídica de sua súbita supressão, pois isso representaria contrariedade aos princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.



    8. Recentemente, na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 26.156, de minha relatoria, para assentar:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS” (aguarda publicação).



    No voto condutor do julgado, foi assinalado:



    “O presente mandado de segurança foi impetrado em razão de atos do Tribunal de Contas da União que, em processos de aposentadoria, determinou a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,06%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989. O justificado receio desse entendimento ser adotado em relação aos docentes substituídos fundamentou o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança para ‘determinar à autoridade coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação’. 



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria evoluiu desde o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança. No Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da Repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a sentença pela qual se reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual aos ganhos (...).



    6. Entretanto, na espécie, existem peculiaridades que conduzem à manutenção dos efeitos da liminar deferida, com a concessão da segurança. Pelo significativo lapso temporal de mais de trinta anos desde a judicialização desta matéria, impõe-se solução diversa das alcançadas naqueles julgados, para preservar o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento, atingindo professores que recebem pagamento referente à Unidade de Referência e Padrão de 26,06% há três décadas, benefício de natureza alimentícia, frustraria consolidada situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé dos substituídos. No Mandado de Segurança n. 37.004, à vista das circunstâncias fáticas de caso específico, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicabilidade de entendimento firmado em caso reconhecido de repercussão geral, em favor da preservação da dignidade da pessoa humana (...).



    Como observou o Ministro Luiz Fux ‘o princípio constitucional da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, XXXVI) interdita condutas estatais que frustrem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do Poder Públicos, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias’. Ao tratar da tensão muitas vezes instaurada entre a legalidade estrita e a segurança jurídica, ponderou aquele Ministro: 



    ‘A preservação da segurança jurídica consubstancia, ao lado da promoção da justiça, pilar fundamental dentro de um Estado Democrático de Direito [Rule of Law ou Reichstaat] (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, Coimbra A. Amado, 1979 1979, p. 415/418). De fato, a ordem jurídica é repleta de institutos voltados à satisfação destes valores: de um lado, políticas de cariz redistributivo ou a garantia do devido processo legal voltam-se à realização da justiça; de outro lado, em reverência à segurança jurídica, consolidaram-se institutos como a prescrição, a decadência e a coisa julgada. 



    Segundo magistério do professor Gomes Canotilho, partindo da ideia de que o homem necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do Estado de Direitos os dois princípios seguinte: o princípio da segurança jurídica e o princípio da da confiança cidadão. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição. Coimbra: Ed. Almedina, 1997, p. 375). (...) 



    Nesta toada, a relação entre legalidade vs. segurança jurídica é, ao mesmo tempo, sinérgica e conflitante. De efeito, em uma primeira guinada de visão, forçoso reconhecer que a legalidade, como uma das exteriorizações da segurança jurídica, com ela caminha de mãos dadas. É que o conhecimento e a observância das disposições legais assegura a certeza e a previsibilidade indispensáveis aos cidadãos e ao Estado para que possam antever as consequências de suas ações e definir seus projetos futuros (...). Ocorre que, não raro, tais postulados estão em permanente estado de tensão, apontando para sentidos diametralmente opostos. 



    Com efeito, há um sem número de situações em que o princípio da legalidade administrativa irá apontar para a invalidação dos efeitos de atos estatais editados pelas autoridades administrativas sem a estrita observância das prescrições legais, ao passo que a incidência da segurança jurídica militará em favor da manutenção ou da convalidação de tais efeitos. Isso ocorrerá sempre que a Administração Pública, responsável via de regra pelo cumprimento dos preceitos legais, frustrar a legítima expectativa criada nos administrados, forte na expectativa de juridicidade que despertam ab initio nos seus destinatários. Não é justo e razoável que os cidadãos, que passaram a se comportar e pautar suas ações segundo os comandos emitidos pela Administração, arquem com o ônus das inconstâncias e intermitências dos agentes estatais. 



    O desafio da atividade jurisdicional é encontrar o ponto de equilíbrio ótimo entre esses vetores normativos, maximizando a efetividade dos valores últimos incorporados à ordem jurídica. (...) O princípio da proteção da confiança (ou princípio da proteção da confiança das expectativas legítimas) objetiva preservar, de maneira eficaz, as legítimas expectativas dos cidadãos geradas por atos estatais. Justamente por isso, a proteção da confiança se revela como um instituto idôneo a obstar intervenções estatais que possam comprometer projetos de vida já iniciados, esvaziando-os substancialmente, notadamente estes que se orientam por uma prévia manifestação estatal. Ademais, reclama um elevado grau de respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias. (...)



    7. Por essas mesmas razões, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal confirmou decisão do Ministro Gilmar Mendes que, no Mandado de Segurança n. 28.819, concedeu a segurança para ‘assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante [Fundação Universidade de Brasília]’. Esta a ementa do acórdão: 



    ‘Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Unidade de Referência Padrão de 1989 – URP (26,05%). 4. Servidores da Fundação Universidade de Brasília. 5. Inaplicabilidade do tema 494-RG ao caso. Particularidades. 6. Proteção da confiança legítima. Segurança jurídica. 7. Assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à URP/89. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento aos agravos regimentais’ (MS 28819 AgRsegundo-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 14.6.2024). 



    Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes realçou que ‘não se trata de hipótese em que ocorreu a mera absorção do índice que fora garantido aos substituídos da impetrante por meio de reajustes concedidos em momento posterior, haja vista a necessária distinção que deve ser feita no caso, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança’. (...)



    9. Pelo exposto, voto pela concessão da ordem para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos da impetrante” (aguarda publicação).



    Em seu voto, igualmente amparado no princípio da proteção da confiança, o Ministro Alexandre de Moraes recordou o julgamento o Mandado de Segurança n. 28.819-AgR-segundo-AgR, nos termos seguintes:



    “Com o julgamento do Tema 494-RG, esta CORTE passou a entender que os percentuais de acréscimo remuneratório deixam de existir a medida em que forem sendo incorporados aos salários dos servidores após reajustes ou reestruturações das carreiras. 



    Entretanto, no julgamento do MS 28.819 AgR-segundo-AgR (DJe de 14/06/2024), a Segunda Turma desta CORTE, em caso também relacionado à Universidade de Brasília, afastou a aplicação do Tema 494- RG diante das particulares da situação concreta e concedeu a segurança para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à URP aos servidores daquela instituição de ensino, com fundamento no princípio da segurança jurídica. Reproduzo trecho do voto proferido pelo Min. GILMAR MENDES, Relator do MS 28.819: 



    ‘Em (...) janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). (...)



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para: 



    ‘(...) considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta’ (grifo nosso). 



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos . Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la. […] 



    Como visto, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. […] 



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    […] Nessa linha, entendo que o princípio da segurança jurídica deve, de igual modo, nortear a aplicação do Direito no caso dos autos. Daí porque deve ser assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Como visto, ao contrário do que alega a União, não se trata de hipótese em que ocorreu a mera absorção do índice que fora garantido aos substituídos da impetrante por meio de reajustes concedidos em momento posterior, haja vista a necessária distinção que deve ser feita no caso, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.’ 



    O caso julgado no MS 28.819 é bastante similar ao dos presentes autos, se distinguindo apenas quanto aos substituídos do impetrante que naquela hipótese se referia aos servidores da área técnica e administrativa da Universidade de Brasília, enquanto neste caso se discute o direitos dos docentes da mesma instituição federal de ensino. Compreendo ser o caso de aplicar o mesmo entendimento, uma vez que essa conclusão se amolda aos preceitos da segurança jurídica sob o viés da proteção da confiança, especialmente diante do fato de que a questão foi debatida em outros processos, cujas decisões, já acobertadas pela coisa julgada, foram proferidas muito anteriormente ao entendimento desta CORTE fixado no Tema 494-RG, o que gerou expectativas legítimas dos docentes que recebem a verba desde 1991” (aguarda publicação).



    9. De se ver que a medida liminar deferida naquela ação mandamental foi mantida, em decisão unânime, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pelo que o direito líquido e certo à percepção da vantagem pecuniária em questão foi confirmada, em decisão final. Disso decorre a constatação de que a supressão da parcela URP/89 26,05% dos proventos de aposentadoria do reclamante determinada administrativamente representa contrariedade à decisão invocada como paradigma de descumprimento, não podendo prevalecer.



    O direito à manutenção do pagamento da parcela remuneratória objeto do Mandado de Segurança n. 26.156/DF foi reconhecido ao reclamante e incorporado, em caráter definitivo, ao seu patrimônio jurídico, pelo que não há se cogitar a perda desse direito em razão de sua aposentadoria. Esse direito se incorporou ao patrimônio jurídico pessoal do servidor, ativo ou aposentado, alcançado pela decisão judicial e, mesmo sendo prestação de trato sucessivo, não se perdeu pela sua redistribuição para outra entidade federal de ensino superior. 



    Pela decisão invocada como paradigma de descumprimento, cujo conteúdo e alcance foram ratificados no julgamento de mérito, não se assentou que o direito à manutenção da vantagem pecuniária se daria apenas enquanto o servidor se mantiver filiado ao sindicato que o substituiu processualmente na ação e enquanto estiver vinculado à Universidade de Brasília. Diferente disso, reconheceu-se ao servidor público substituído, então vinculado à Universidade de Brasília, o direito a persistir percebendo a parcela remuneratória nas mesmas condições em que vem sendo paga há aproximadamente trinta anos.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a manutenção do pagamento da parcela referente à URP/89 26,05% ao reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora